Tribunal: TJDFT
Processo: 0711146-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. PARCELAS VENCIDAS JÁ PAGAS. RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO. PRESTAÇÕES VINCENDAS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO ATÉ ÍNICIO DA FASE DE EXECUÇÃO. ART. 323, DO CPC. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS. MULTA. CÁLCULO DA CONTADORIA. OMISSÃO NO JULGADO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício ou equívoco a ser sanado. 2.2. Vício inexistente no caso em tela.
3. Inexiste contradição, erro material ou julgamento extra petita no trecho impugnado do acórdão que está destituído de conteúdo decisório e que tão somente informa sobre quais verbas deverá haver a correção dos cálculos da contadoria judicial, com vistas a dar maior clareza ao comando contido no dispositivo do julgado.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.